Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721458-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOS INTENSIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP RECORRIDO: MAURICIO SILVA DE LEMOS SOARES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SOS INTENSIMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 25613836): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL VENDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VENDA DO BEM PENHORADA INFORMADA AO EXEQUENTE. INSISTISTÊNCIA NA PENHORA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ELEMENTARES. FALTA DE REGISTRO DA VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2. In casu, informada da venda do imóvel, a embargada invocou a situação de outro imóvel para justificar a manutenção do pedido de penhora e expressamente consignou que caberia às partes interessadas impugná-la em ação própria. 3. A alegação de falta de confiabilidade da parte embargada quanto à existência de bens penhoráveis não a exime da obrigação de diligenciar acerca da disponibilidade desses bens, em especial quando informada da venda do imóvel pela parte executada. 4. O mero pedido de desconstituição da penhora na contestação aos embargos de terceiro não afasta a sucumbência da exequente que, informada sobre a venda do bem, insiste na penhora. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.452.840/SP - Tema 872), conforme ementa a seguir transcrita: (...) 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/10/2016). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019